Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. FIXAÇÃO “IN NATURA”. CONVERSÃO DE PARTE EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DA EX-ESPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. É possível que parte do pagamento dos alimentos “in natura” seja convertida em pecúnia, de modo a tornar mais independente a atuação da genitora do alimentando, notadamente quanto aos pagamentos corriqueiros e de pequena monta, bem como em relação ao pagamento de valores que não estejam incluídos nas despesas mensais indicadas pelo autor/agravado.
2. Para tanto, torna-se cogente a conversão de parte do valor dos alimentos “in natura” em pecúnia, sem, no entanto, majorar a quantia fixada pela julgadora de primeiro grau, sobretudo por ter o valor arbitrado provisoriamente abarcado, integralmente, as despesas do filho alimentando.
3. No que tange ao valor dos alimentos estabelecidos para a ex-esposa (R$ 3.000,00), referida quantia não deve, por ora, ser alterada, tendo em vista que os alimentos provisórios, invariavelmente, não correspondem àqueles a serem fixados definitivamente, mesmo porque não foram examinadas as reais condições financeiras e as efetivas despesas da ex-esposa.
4. Desta forma, somente após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá a julgadora de primeiro grau apreciar as efetivas necessidades da ex-esposa, cotejando-as com o padrão de vida que poderá ter ou manter, a partir das possibilidades do alimentante, para, então, majorar, ou não, o valor dos alimentos, considerando o binômio necessidade/possibilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.